Tribunal: STF
Processo: Rcl 51839
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Manoel Giliarde da Silva para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Penal de Fortaleza/CE.



    A defesa técnica afirma que 



    “[...] esta é a segunda Reclamação Constitucional protocolada por esta defesa, a primeira foi a de número RCL 46954/CE, onde o Ministro Relator deferiu o pedido, porém no momento do cumprimento a Vara de Execuções Penais que aqui figura como Reclamada, oficiou a penitenciária em que o mesmo cumpria pena, determinando que apenado fosse colocado em local adequado, separado dos presos provisórios e em cumprimento de pena em regime fechado, a penitenciária transferiu o mesmo de cela, colocando-o junto com outros presos em regime semiaberto, nessa oportunidade a Vara informou a este Supremo Tribunal Federal que o mesma estava em local destinado ao regime semiaberto” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Alega que 



    “[...] no Estado do Ceará não existe local para o cumprimento de pena em regime semiaberto, o que acontece é que tentam separar os presos em celas com semiabertos ou até em Alas para apenas semiabertos, mas na realidade o dia a dia é a mesma rotina do preso em regime fechado, nos termos do Art. 91 da Lei 7.210 de 1984 o preso em regime semiaberto deve ser acomodado em Colônia Agrícola, Industrial ou Similar, já o Art. 87 da mesma lei nos traz o conceito de penitenciária, que é o local destinado à pessoa condenada à pena de reclusão em regime fechado” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, sustenta que 



    “[...] o Reclamante está cumprindo pena em regime semiaberto, tendo atingido o requisito objetivo desde 29/03/2019, há 02 anos e 11 meses cumprindo pena em regime mais gravoso que sua situação executória” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) a concessão liminar de ordem determinando a imediata adequação à condição executória do Reclamado, transferindo-o, imediatamente, para regime domiciliar ou em regime aberto até o surgimento da vaga (Art. 91 da Lei 7.210 de 1984), comunicando-se à autoridade Reclamante para dar cumprimento à decisão, Art. 989, III, CPC;



    b) a intimação do ilustre representante do órgão do Ministério Público para intervir no feito, se assim interessar;



    c) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se, em definitivo, a colocação do Reclamado em regime domiciliar ou aberto até o surgimento da vaga (Art. 91 da Lei 7.210 de 1984), como imperativo de justiça” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão reclamada:



    “[...]



    Em síntese, quanto ao déficit de vagas no regime semiaberto, em face do RE 641.320/RS, deve ser determinado o seguinte:



    1 – a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 



    2 – a liberdade eletronicamente monitorado ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas.



    [...]



    De fato, o momento para a concessão de prisão domiciliar, deve ser analisada o tempo de pena, pena cumprida e total de pena a cumprir, bem como a projeção para o regime aberto.



    É evidente que em face do quantum final de pena, bem como a não proximidade do alcance do requisito objetivo para o aberto, há de se ter cautela quanto a proporcionar a aproximação do preso à sociedade, mormente quanto às relações sociais, que se demonstram contínuas por sua própria natureza.



    A critério da Lei de Regência, o benefício de prisão domiciliar deve ser concedido após análise dos requisitos objetivos e subjetivos. Porquanto, não se trata de direito subjetivo, é dever que a análise do caso concreto, sob pena de subverter o alcance teleológico do princípio da individualização da pena.



    No presente caso, o bom comportamento carcerário não pode substituir os critérios da aptidão, disciplina e responsabilidade, tampouco esses devam ser subestimados em detrimento da compatibilidade do benefício, que permite a saída do presídio, com os objetivos da pena (Art. 123, III, da LEP). Isto porque a simples mudança de regime não traz consigo a automática garantia de outras benesses previstas em lei, senão quando devidamente aferidas em sede de análise jurídica.



    Reconheço que o sistema prisional sob jurisdição da comarca de Fortaleza conta com alto excedente de número de presos, comprometendo o cumprimento dos princípios da humanidade e da individualização da pena, levando a este juízo analisar individualmente caso a caso os apenados que estão em regime semiaberto, recolhidos em unidade prisional. Saliento que no caso destes autos, o apenado possui 02 condenações, foi condenado à pena total de 28 anos, 03 meses e 26 dias, está no regime semiaberto desde de 26/03/2019, cumpriu 09 anos, 01 mês e 05 dias, possui a cumprir 19 anos, 02 meses e 21 dias, e regime aberto previsto para o dia 06/11/2022, portanto, entendo que o apenado supracitado não possui perfil para concessão de saída antecipada, conforme Jurisprudência acima do Superior Tribunal de Justiça e Súmula Vinculante nº 56 do STF.



    Ante o todo exposto, com observância às considerações supracitadas, em especial os seguintes parâmetros quanto ao apenado: sua personalidade, seus antecedentes, bom comportamento carcerário, o tempo de pena a cumprir, o regime no qual cumpre pena (semiaberto) e demais particularidades atinentes ao apenado, diretrizes da Lei de Execução Penal, Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, hei por bem, acolhendo parecer do Ministério Público, INDEFERIR pedido de prisão domiciliar.



    Após 150 dias, deve a defesa apresentar certidão de comportamento e conduta carcerária para uma nova análise. 



    Quanto ao pedido de detração, acolho parecer ministerial, INDEFIRO pedido da defesa, em razão dos períodos já estão devidamente computados” (págs. 1-4 do documento eletrônico 5; grifado no original).



    O Verbete Vinculante 56 enuncia que:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    No julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ao qual a súmula em questão faz referência expressa, os Ministros deste Supremo Tribunal estabeleceram o seguinte regramento, a ser obrigatoriamente observado pelos magistrados incumbidos da execução penal:



    “Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto” (grifado).



    Conforme se verifica, é certo que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia agrícola ou industrial.



    Esta Suprema Corte decidiu que os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.



    E, nessa hipótese, são aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônias agrícola ou industrial para o regime semiaberto e, ainda, casa de albergado ou estabelecimento adequado para o regime aberto. A ressalva é de que não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se orienta nesse sentido. Veja-se:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME: POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DO REGIME SEMIABERTO EM ESTABELECIMENTO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO COLÔNIA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO VERBETE VINCULANTE 56 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    I – É certo que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte. 



    II - Não há que se falar em desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 56, pois a decisão combatida harmoniza-se com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    III – Reclamação à qual se julga improcedente” (Rcl 25.123/SC, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    […]



    2. No RE 641.320/RS, julgado de relatoria do Ministro Gilmar Mendes que espelha a Súmula Vinculante 56, o Tribunal Pleno concluiu que ‘os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.’ 



    3. No caso concreto, o Tribunal de Justiça reconheceu a compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via reclamatória. 



    4. A alegação de que o Tribunal local considerou estabelecimento prisional distinto do atual local de custódia, por não traduzir violação à autoridade desta Corte, não admite acolhimento em sede reclamatória. O acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias. 



    5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 25.328-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    Com efeito, em que pese a situação deficitária da Penitenciária Prof. José Jucá Neto – CPPL III, a autoridade reclamada, em informações prestadas nos autos da Rcl 46.954/CE, na qual Manoel Giliarde da Silva também figurava como reclamante, asseverou o seguinte:



    “Saliento ainda que foi determinado a transferência do apenado ala específica destinada aos presos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, conforme ofício GAB/SAP nº 9483-A/2019, de 27 de maio de 2019.



    Registro ainda que consta nos autos ofício da unidade prisional, informando que o apenado se encontra em ala destinada aos presos do regime semiaberto, inclusive complementada a informação em 16/06/2021, conforme abaixo descrito” (pág. 2 do documento eletrônico 18).



    Assim, não há que se falar em desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 56.



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator